Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-97.2011.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000124-97.2011.8.14.0012

APELANTE: JOAO CARLOS SERRAO MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. CABIMENTO. VERBAS TRABALHISTAS MÍNIMAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos de servidor contratado temporariamente pelo Estado do Pará, afastando o direito ao FGTS e a verbas trabalhistas sob o fundamento de validade do contrato administrativo regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão de cobrança de FGTS; (ii) estabelecer se a contratação temporária realizada pela Administração Pública, nas condições do caso, é válida ou nula, e, em consequência, se são devidos os depósitos de FGTS e demais verbas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança de FGTS submete-se à prescrição, e não à decadência, aplicando-se a modulação fixada pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF), com regra de transição que afasta a alegação de prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF no caso concreto.

4.

A contratação temporária exige, cumulativamente, previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF e do Tema 612 do STF.

5.

A manutenção do vínculo por mais de cinco anos evidencia ausência de transitoriedade e descaracteriza a excepcionalidade, revelando utilização indevida do contrato temporário para suprir necessidade permanente da Administração.

6.

O exercício da função de agente de portaria em hospital público constitui atividade ordinária e contínua, incompatível com a contratação temporária excepcional.

7.

O desvirtuamento da contratação configura burla ao concurso público e impõe o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF.

8.

Reconhecida a nulidade, é devido o FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 191 do STF (RE 596.478/RR), em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

9.

O desvirtuamento do vínculo também autoriza o pagamento de verbas trabalhistas mínimas, como o décimo terceiro salário proporcional, conforme orientação do STF no Tema 551 (RE 1066677/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária que se prolonga no tempo e atende necessidade permanente da Administração é nula por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 2. Reconhecida a nulidade do vínculo com a Administração Pública, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de verbas trabalhistas mínimas, como o décimo terceiro salário proporcional. 4. A pretensão de cobrança de FGTS submete-se à prescrição quinquenal, observada a modulação do Tema 608 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, IX e §2º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. CPC, arts. 487, I, 85, §2º, e 1.026, §2º. Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 1066677/MG (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes; TJPA, AC 0084196-95.2015.8.14.0070; TJPA, AC 0001622-44.2017.8.14.0070.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CARLOS SERRÃO MARTINS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que o autor não faz jus ao recolhimento do FGTS nem a quaisquer verbas trabalhistas, por se tratar de contrato administrativo temporário válido, regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, afastando a incidência do Tema 191 do Supremo Tribunal Federal.

Historiando os fatos, João Carlos Serrão Martins ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou junto ao Hospital Regional de Cametá, exercendo a função de agente de portaria, mediante contratação temporária firmada com o Estado do Pará. Sustentou que, embora tenha efetivamente prestado serviços à Administração Pública estadual por período prolongado, não houve o recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, razão pela qual postulou o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos fundiários de todo o período trabalhado, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca das contratações nulas sem prévia aprovação em concurso público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil:

Rejeito a preliminar de prescrição, aplicando-se ao caso o prazo trintenário, nos termos da modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF);

No mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO CARLOS SERRÃO MARTINS em face do ESTADO DO PARÁ, reconhecendo que o autor não faz jus ao FGTS nem a quaisquer verbas trabalhistas, por se tratar de contrato administrativo temporário válido, regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, e, portanto, fora do alcance do Tema 191 do STF.

Sem custas. Deixo de condenar em honorários, em face da justiça gratuita concedida ao autor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, João Carlos Serrão Martins interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, reiterou que firmou contrato temporário com o Estado do Pará para exercer a função de agente de portaria, lotado do Hospital Regional de Cametá, de 15/01/2000 a 15/09/2005, afirmando que, em razão do rompimento do vínculo, faz jus ao recolhimento do FGTS relativo a todo o período laborado, além de outras verbas rescisórias.

Sustentou que há comprovação da relação jurídica entre as partes e que o próprio Estado não negou a existência do vínculo. Argumentou que são devidos aos servidores temporários os depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, especialmente quando reconhecida a nulidade do contrato, invocando os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com destaque ao RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, e ao ARE nº 705.140, defendendo que, mesmo diante da nulidade da contratação sem concurso público, subsiste o direito ao depósito do FGTS pelos serviços prestados.

Argumentou que a legislação estadual que disciplina a contratação temporária — Lei Complementar nº 07/1991 — estabelece limites quanto ao prazo máximo de contratação, sendo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, uma única vez, e que a inobservância desses limites implicaria nulidade do contrato.

Defendeu que a atividade de agente de portaria não se compatibiliza com necessidade temporária de excepcional interesse público, por se tratar de atividade ordinária e permanente da Administração, razão pela qual a contratação seria irregular desde a origem, configurando burla ao concurso público e ensejando a nulidade do vínculo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a inversão das verbas de sucumbência.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a incidência do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, defendendo tratar-se de prazo decadencial para o exercício do direito de ação, o qual não se suspende nem se interrompe, nos termos do art. 207 do Código Civil. Argumenta que o autor teria ajuizado a demanda mais de 02 (dois) anos após o distrato da contratação, o que implicaria a extinção do direito de ação.

No mérito, reafirma a natureza administrativa da contratação, regida pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, sustentando a inexistência de vínculo celetista e, por conseguinte, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Defende que o Tema 191 do STF refere-se a contratos de emprego público submetidos à CLT e declarados nulos, não abrangendo as hipóteses de contratação temporária válida sob regime jurídico-administrativo. Requer, assim, a manutenção integral da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, todavia, deixou de se manifestar quanto ao mérito, ressaltando tratar-se de controvérsia de natureza patrimonial entre servidor temporário e Administração Pública, não vislumbrando hipótese de intervenção obrigatória nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação, de um lado, da incidência da prescrição sobre a pretensão de cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, de outro, da validade jurídica da contratação temporária firmada entre o apelante e o Estado do Pará, à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

Em apertada síntese, sustenta o apelante que a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao reconhecer a validade do contrato temporário celebrado com o Estado do Pará, afastando, por conseguinte, o direito ao depósito do FGTS e às verbas trabalhistas correlatas. Aduz que a contratação foi realizada à margem dos requisitos constitucionais que autorizam a excepcionalidade do vínculo temporário, configurando hipótese de nulidade, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal. Defende a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 da repercussão geral, bem como a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Antes, contudo, de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se enfrentar a alegação de decadência da pretensão autoral, suscitada pelo Estado do Pará em sede de contrarrazões.

Sustenta o ente estatal que o autor teria ajuizado a demanda após o transcurso do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, o qual, segundo defende, ostentaria natureza decadencial, sendo insuscetível de interrupção ou suspensão.

A tese, entretanto, não merece guarida.

Inicialmente, cumpre consignar que a pretensão deduzida nos autos versa sobre cobrança de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, instituto de natureza trabalhista cuja prescrição foi objeto de profunda redefinição jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da repercussão geral).

Naquela assentada, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária anteriormente aplicada às ações de cobrança de FGTS, fixando a prescrição quinquenal como regra geral, em harmonia com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Todavia, atento à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo regra de transição para as ações cujo termo inicial da prescrição tenha ocorrido antes do julgamento, de modo a preservar situações consolidadas sob a égide do entendimento anterior.

Assim, restou assentado que, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia o prazo que primeiro se consumasse: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da decisão do STF.

Desse modo, não há que se falar em decadência, pois a matéria é de prescrição, e não de decadência, sendo certo que o prazo aplicável deve observar a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, considerando-se as datas de admissão e rescisão do contrato temporário, bem como o ajuizamento da ação (03.09.2010), verifica-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo prescricional, à luz das regras de transição fixadas no Tema 608, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo Estado do Pará.

Superada essa questão, adentro ao exame do mérito.

MÉRITO

Consta dos autos que o apelante foi admitido pelo Estado do Pará para exercer a função de agente de portaria junto ao Hospital Regional de Cametá, no período de 15/01/2000 a 15/09/2005, ou seja, por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos. A contratação foi formalmente amparada na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, editada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, que autoriza a admissão por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, embora formalmente enquadrado como contrato temporário, o conjunto probatório revela que a contratação se deu para suprir necessidade permanente do serviço público de saúde, sem a demonstração de excepcionalidade ou transitoriedade concreta.

O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de exceção à regra do concurso público, cuja interpretação deve ser restritiva, exigindo-se a presença cumulativa dos requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 658.026 (Tema 612 da Repercussão Geral): previsão legal específica, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

No caso vertente, a contratação perdurou por mais de cinco anos (de 15/01/2000 a 15/09/2005), período que, por si só, revela incompatibilidade com a noção de transitoriedade que informa o art. 37, IX, da Constituição. A excepcionalidade não pode converter-se em regra, tampouco a temporariedade pode transmudar-se em estabilidade fática prolongada. A função desempenhada — agente de portaria em hospital público — insere-se no contexto de atividade ordinária e permanente da Administração, essencial ao funcionamento regular da unidade hospitalar. Não se trata de situação emergencial ou transitória, mas de serviço contínuo e previsível.

A prorrogação sucessiva ou a manutenção do vínculo por lapso temporal excessivo desnatura a contratação temporária e evidencia a utilização indevida do instituto como forma de suprir necessidade permanente de pessoal, em flagrante afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma vez desvirtuada a contratação temporária, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, por ofensa direta ao princípio do concurso público.

Reconhecida a nulidade do vínculo, incide, na espécie, o entendimento firmado no Tema 191 da Repercussão Geral (RE 596.478/RR), segundo o qual é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que comprovada a prestação de serviços e assegurado o pagamento da contraprestação pactuada.

O fundamento desse entendimento repousa na vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público e na necessidade de conferir proteção mínima ao trabalhador que, de boa-fé, prestou serviços à Administração. Embora o vínculo seja nulo para fins de estabilidade ou efetivação, subsistem os efeitos patrimoniais mínimos decorrentes da prestação laboral, dentre os quais se inclui o FGTS.

Além do FGTS, a jurisprudência consolidada também reconhece o direito ao saldo de salário, décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, verbas estas de natureza contraprestacional mínima.

A seguir, colaciono a ementa do
RE nº 1066677/MG
- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(
RE 1066677
, Relator (a):
MARCO AURÉLIO
, Relator (a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há precedentes reconhecendo que a contratação temporária prolongada e desvinculada de situação efetivamente excepcional configura burla ao concurso público, ensejando a nulidade do vínculo e a consequente condenação ao pagamento do FGTS relativamente ao período não atingido pela prescrição. Nesse sentido:

“É devida a verba referente a décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento do vínculo temporário, notadamente pela prorrogação sucessiva e contínua do contrato com a Administração Pública.” (TJCE, AC 0008552-72.2018.8.06.0068, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, julgado em 03/11/2021)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00841969520158140070 18152746, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016224420178140070 20594640, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da contratação temporária, em razão do seu desvirtuamento, e condenar o Estado do Pará ao depósito do FGTS, além do 13º salário proporcional.

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária e juros de mora nos termos da legislação aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, observada a sistemática do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as adequações decorrentes do julgamento do Tema 810 do STF.

Diante do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Isento de custas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, bem como ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/05/2026